Tribunal: TJPA
Processo: 0809547-59.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809547-59.2026.8.14.0000

PACIENTE: RAYGRESON DA SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:

direito processual penal. habeas corpus. tribunal do júri. alegada nulidade na fase do art. 422 do cpp. prazo comum. superveniência de julgamento pelo conselho de sentença. inadequação da via eleita. perda superveniente do objeto quanto ao pedido liminar. não conhecimento da ordem.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), no qual se alegou nulidade da fase prevista no art. 422 do CPP, sob o argumento de violação ao contraditório, à paridade de armas e à plenitude de defesa, diante da adoção de prazo comum às partes e da posterior intimação específica do assistente de acusação, sem reabertura de prazo à defesa.

2. Após a impetração, a sessão do Tribunal do Júri foi realizada, sobrevindo sentença condenatória, com imposição de pena de 17 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade na fase do art. 422 do CPP em razão da adoção de prazo comum e da não reabertura de prazo à defesa após intimação do assistente de acusação; (ii) se a via do habeas corpus é adequada para exame aprofundado da alegação; (iii) se a superveniência do julgamento pelo Tribunal do Júri prejudica o pedido liminar e influencia a análise do mérito.

iii. razões de decidir

4. Pedido liminar de suspensão da sessão plenária prejudicado, diante da superveniência do julgamento pelo Conselho de Sentença, com perda superveniente do objeto quanto à tutela preventiva pretendida.

5. O reconhecimento de nulidade em habeas corpus exige ilegalidade manifesta e demonstrável de plano, sendo incompatível com a via estreita do writ a análise aprofundada de matéria que demanda exame detalhado do desenvolvimento processual e demonstração concreta de prejuízo.

6. A defesa foi regularmente intimada para manifestação na fase do art. 422 do CPP, tendo sido certificada sua inércia. A posterior intimação do assistente de acusação decorreu de falha administrativa específica, não evidenciando, de plano, nulidade flagrante.

7. Nos termos do art. 563 do CPP, não há nulidade sem demonstração de prejuízo, não sendo suficiente alegação genérica de possível alteração de estratégia defensiva.

8. A superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri, com sentença condenatória, reforça a necessidade de submissão das alegações de nulidade ao recurso próprio, no caso, a apelação criminal já interposta, meio adequado para devolução ampla da matéria ao Tribunal.

iv. dispositivo e tese

9. Pedido liminar julgado prejudicado. Ordem de habeas corpus não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri acarreta a perda do objeto de pedido liminar destinado à suspensão da sessão plenária. 2. A alegação de nulidade na fase do art. 422 do CPP, quando dependente de exame aprofundado do contexto processual e de demonstração de prejuízo, não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, devendo ser submetida ao recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 422 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 962.038/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 920.136/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em NÃO CONHECER da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, iniciada aos
dezenove d
ias e finalizada aos
vinte e um
dias do mês de
maio
de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
19
de
maio
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
RAYGRESON DA SILVA NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da Ação Penal n.º 0011484-03.2018.8.14.0006.

Narra a defesa que
o paciente responde
à referida
ação penal pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal, consistente no homicídio duplamente qualificado de Aldene Bastos da Silva
, ocorrido em 07 de julho de 2018, na Rua Chico Mendes, bairro do Aurá, Município de Ananindeua/PA,
mediante 69 (sessenta e nove) golpes de faca.

Relata que após
instrução criminal
, o
Juízo
de origem
proferiu sentença de pronúncia
em desfavor do paciente,
submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do Código Penal
. Em 08 de dezembro de 2025,
certificou-se a preclusão temporal da referida decisão.

Na sequência, em 09 de dezembro de 2025, a
autoridade coatora
determinou a
intimação do Ministério Público, do assistente de acusação e da defesa para,
no prazo de 5 (cinco) dias
, apresentarem rol de testemunhas, juntarem documentos e requererem eventuais diligências, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código de Processo Penal,
sem estabelecer expressamente se o prazo fluiria de forma simultânea ou sucessiva entre as partes.

O
Ministério Público apresentou sua manifestação
em
12 de janeiro de 2026
. Em 13 de janeiro de 2026, a
Secretaria da Vara certificou a ausência de manifestação da defesa no prazo legal
.

Após a conclusão dos autos, verificou-se falha na publicação da intimação dirigida ao assistente de acusação no Diário da Justiça Eletrônico,
motivo pelo qual o
Juízo determinou sua intimação específica em 16 de janeiro de 2026
.

O
assistente de acusação apresentou sua petição em 19 de janeiro de 2026, limitando-se a ratificar o rol de testemunhas já indicado pelo Ministério Público.

Em
21 de janeiro de 2026, a autoridade coatora declarou operada a preclusão temporal da manifestação defensiva na fase do art. 422 do CPP e determinou a designação da sessão plenária, posteriormente marcada para o dia 16 de abril de 2026.

Em 13 de abril de 2026,
a defesa requereu o chamamento do feito à ordem, postulando a reabertura do prazo do art. 422 do CPP e a redesignação da sessão plenária, sob o argumento de que a fase preparatória do júri transcorreu de forma irregular, em afronta ao contraditório, à paridade de armas e à plenitude de defesa
.

O pedido foi indeferido pela autoridade coatora na mesma data, que manteve a sessão designada para 16 de abril de 2026.

Diante disso,
foi impetrado o presente
writ
, com pedido liminar de
suspensão da sessão plenária

e, no
mérito
,

a
concessão definitiva da ordem
para determinar o
retorno do feito à fase do art. 422 do CPP, com reabertura do prazo em favor da defesa, alegando constrangimento ilegal decorrente do cerceamento de defesa.

Asseverou, no presente
mandamus
que
“
se o assistente de acusação foi posteriormente intimado para se manifestar na fase do art. 422 do CPP
, não havia
razão juridicamente legítima para que a defesa não tivesse igual oportunidade de manifestação ao final, sobretudo porque, no caso em exame
, a
defesa deveria ter tido a oportunidade de falar ao final, após a completa delimitação da atuação acusatória
. Não se mostra compatível com o devido processo legal que, após a certificação de ausência de manifestação defensiva, tenha sido oportunizada a atuação do assistente de acusação mediante intimação específica, sem que, ao final, fosse também assegurada à defesa igual oportunidade de se manifestar.”

O
juízo
a quo
, em suas
informações
(ID 35642087), esclareceu que o paciente Raygreson da Silva Nascimento responde à ação penal nº 0011484-03.2018.8.14.0006, na qual foi pronunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em razão da morte de Aldene Bastos da Silva, ocorrida em 07 de julho de 2018, mediante 69 facadas,
e que, segundo a denúncia,
o crime teria sido motivado por rivalidade envolvendo o ex-companheiro da vítima e o acusado
.

O magistrado relatou também que
, após a preclusão da decisão de pronúncia
,
foi determinada a intimação das partes para manifestação nos termos do art. 422 do CPP, ocasião em que o Ministério Público apresentou rol de testemunhas e requereu diligências, enquanto a defesa permaneceu inerte, apesar de regularmente intimada, motivo pelo qual foi reconhecida a preclusão temporal
.

Ressaltou que, posteriormente,
verificou-se

falha na publicação destinada ao assistente de acusação,
razão pela qual
foi renovada apenas a sua intimação, sem reabertura de prazo para a defesa.

Aduziu, ainda, que,
a sessão do Tribunal do Júri foi designada para o dia 16 de abril de 2026,
e que,
antes da realização do julgamento, tanto o assistente de acusação quanto a defesa formularam pedidos de adiamento da sessão,
sendo que o
assistente alegou irregularidade na intimação de testemunha ocular
, enquanto
a defesa sustentou nulidade processual decorrente da adoção de prazo comum para manifestação das partes na fase do art. 422 do CPP, requerendo a reabertura do prazo defensivo.

Acrescentou que os pedidos foram indeferidos,
fundamentando que a
juntada de documentos não se restringe à fase do art. 422 do CPP, desde que observada a antecedência mínima prevista no art. 479 do CPP, bem como destacou que a testemunha mencionada havia sido validamente intimada por meio eletrônico
.

Quanto
à alegação defensiva, consignou que o art. 422 do CPP não impõe obrigatoriedade de prazo sucessivo, cabendo ao magistrado definir se a manifestação das partes ocorrerá de forma comum ou sucessiva, inexistindo nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.

Para
reforçar a conclusão, citou precedentes do STJ e do STF no sentido de que a adoção de prazo comum não viola o devido processo legal quando ausente comprovação de efetivo prejuízo à defesa.

Por fim, o Juízo informou que a sessão de julgamento foi mantida e efetivamente realizada em 16 de abril de 2026, sob a presidência do Juiz Auxiliar da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

Nesta Instância Superior, o douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira

manifesta-se pelo
não conhecimento do
habeas corpus.
(ID 35763067).

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente
writ
preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, a defesa suscita
nulidade da fase prevista no art. 422 do Código de Processo Penal
, em razão da suposta
violação
aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e da plenitude de defesa
,
diante da manutenção da preclusão defensiva mesmo após posterior manifestação do assistente de acusação
.

Inicialmente, cumpre registrar que o pedido liminar voltado à suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri encontra-se prejudicado.

Isso porque, conforme informado pelo Juízo apontado como coator, e em consulta a ação penal no primeiro grau, a
sessão do Tribunal do Júri foi regularmente realizada em 16/04/2026
, sobrevindo
sentença condenatória
em desfavor do paciente, com imposição de
pena definitiva de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, conforme consta do ID 173654195 do PJe de primeiro grau.

Nesse contexto,
correta a manifestação da Procuradoria de Justiça
ao consignar que:

“Exauriu-se, portanto, o provimento jurisdicional de natureza preventiva que se buscava por meio do writ, restando esvaziada a utilidade prática da impetração, nesse particular, uma vez que o habeas corpus não se presta à análise abstrata de supostas irregularidades processuais pretéritas.”

Com efeito, uma vez concretizado o ato cuja suspensão se pretendia, opera-se a perda superveniente do objeto quanto ao pleito de natureza cautelar, circunstância que inviabiliza qualquer provimento jurisdicional útil nesta extensão.

Superada tal questão,
passo à análise da alegada nulidade
.

Em verdade, não desconheço a relevância da matéria suscitada pela defesa.

Isso porque, de fato, a
discussão relativa à observância do contraditório
, da
paridade de armas e da plenitude de defesa na fase do art. 422 do Código de Processo Penal assume especial importância
no procedimento do
Tribunal do Júri
, justamente
por se tratar de etapa preparatória destinada à definição estratégica da atuação das partes em plenário, abrangendo arrolamento de testemunhas, juntada documental e requerimento de diligências.

Todavia,
embora relevantes as alegações defensivas
,
verifico que a pretensão deduzida demanda incursão aprofundada sobre o desenvolvimento integral da ação penal originária
,
exame detalhado da dinâmica procedimental ocorrida na origem
,
análise contextualizada das intimações realizadas
, da
efetiva ciência das partes
,
da atuação da defesa técnica anteriormente constituída
,
bem como da concreta ocorrência,
ou não, de prejuízo defensivo.

E
tal providência se mostra incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, que
possui cognição sumária e rito célere
,
não se prestando
à
dilação probatória nem à revisão exauriente de questões processuais complexas dependentes de exame aprofundado do acervo processual
.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que
o reconhecimento de nulidade processual em sede de habeas corpus exige ilegalidade manifesta, patente e demonstrável de plano
, o que não se evidencia no caso concreto. A propósito:

“(...)

3. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva . 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 962038 MG 2024/0439002-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)”

Ainda que superado o óbice relacionado à inadequação da via eleita

para análise aprofundada da controvérsia
,
não vislumbro, ao menos nesta sede de cognição sumária, nulidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem
.

Conforme se extrai das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
, a
defesa anteriormente habilitada foi regularmente intimada para manifestação na fase do art. 422 do CPP
, sobrevindo certificação de inércia defensiva e consequente reconhecimento da preclusão temporal.

Posteriormente
, constatou-se
falha administrativa quanto à publicação direcionada ao assistente de acusação
,
circunstância que motivou sua intimação específica, tendo este apenas ratificado o rol de testemunhas já indicado pelo Ministério Público.

Além disso

consignou o parecer ministerial:

“Frisa-se que, segundo o princípio consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e insculpido no brocardo pas de nullité sans grief, não há nulidade sem demonstração de prejuízo. A alegação genérica de que a defesa teria escolhido estratégia diversa ou arrolado testemunhas adicionais não se mostra suficiente para caracterizar prejuízo concreto (...)”.

Acrescento, ainda, que a superveniência do julgamento pelo Tribunal do Júri constitui circunstância processual de extrema relevância para a análise da controvérsia.

Isso porque o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que:

“6. A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, em razão da análise exauriente do conjunto probatório submetido ao contraditório e à ampla defesa.”
(AgRg no HC n. 920.136/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025).

Embora a hipótese dos autos verse especificamente sobre alegada nulidade ocorrida na fase preparatória do plenário
,
é inegável que o raciocínio jurisprudencial acima transcrito revela compreensão no sentido de que, após a realização do julgamento pelo Conselho de Sentença, as teses defensivas relacionadas a supostos vícios procedimentais passam a exigir análise mais ampla e aprofundada do contexto processual, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

E, no caso concreto,
observo que a própria defesa já interpôs recurso de apelação criminal perante esta instância revisora, meio processual adequado para devolução ampla da matéria ao Tribunal, ocasião em que será plenamente possível o exame aprofundado das teses de nulidade ora suscitadas, inclusive mediante análise verticalizada do conteúdo integral da ação penal, das alegações defensivas, da efetiva ocorrência de prejuízo e dos eventuais reflexos sobre a regularidade do julgamento plenário.

Desse modo, entendo que a discussão posta nesta impetração deve ser submetida ao juízo natural da apelação criminal, instrumento processual vocacionado justamente ao enfrentamento exauriente de alegações de nulidade ocorridas no procedimento do Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
N
ÃO CONHEÇO da ORDEM de
habeas corpus
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2026